Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LIMITE ENTRE REGIÕES ADMINISTRATIVAS. LEI COMPLEMENTAR N.o 958/2019. RESOLUÇÃO DO PLENO DO TJDFT N.o 01/2016. ARTIGOS 69 E 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. “Apesar de a Região Administrativa de Águas Claras ainda não ter seus limites físicos definidos, se os estudos prévios realizados pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça consideraram que esta abrangia a região do Areal em sua integralidade e, por sua vez, o Plano Diretor Local de Taguatinga indica que a área compreendida entre a QS 01 e a QS 10 pertence ao Bairro de Águas Claras, forçoso reconhecer que tal região se insere na área de competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. (Acórdão 998274, 20160020492029CCR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 20/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017. Pág.: 398/399.)

2. O inciso I do art. 69 c/c art. 70, caput, do Código de Processo Penal dispõe que, em regra, o lugar da infração determinará a competência territorial.

3. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.